Tribunal: TJDFT
Processo: 0754191-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754191-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA RESENDE ROMANI AGRAVADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELOISA RESENDE ROMANI e WILSON ROMANI contra a decisão proferida na ação de resolução contratual c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, que indeferiu a tutela de urgência, no qual objetivava fosse a demandada compelida a restituir a caução oferecida no início do contrato de empreitada, mediante depósito judicial. Os agravantes sustentam, em síntese, que a restituição da importância oferecida em caução está expressamente prevista no contrato e constitui consectário lógico da rescisão do ajuste, por culpa da agravada. Aduzem que a medida é necessária, dada a evidente insolvência da empresa e as inúmeras execuções a que responde. Acrescentam que, ao contrário do compreendido, a agravada efetuou apenas 2% da edificação contratada, e com uma inegável quantidade de vícios e defeitos construtivos, ao passo que recebeu a integralidade dos pagamentos, conforme medições. Requerem, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o depósito judicial do valor de R$ 101.405,00, mais atualizações. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conquanto não se olvide das inúmeras ações e execuções contra a agravada, não se vislumbram atendidos tais requisitos, pois os agravantes requerem a restituição integral do sinal oferecido em contrato de empreitada, alegando descumprimento do ajuste, mas há evidência de execução da obra, ainda que parcial e insatisfatória, a exigir a prévia instauração do contraditório e a instrução probatória antes da imposição de medida constritiva. Com efeito, os agravantes celebraram contrato com a agravada para a construção de residência de alto padrão no imóvel situado no SHIGS 712, Bloco H, Casa 47, Brasília-DF, no qual ajustaram dois diferentes serviços: o de empreitada, pelo preço total de R$ 507.025,00, com entrada de R$ 101.405,00 e o restante a ser pago conforme o avanço da obra; e o de administração da execução destes serviços, em importe variável, correspondente a 14% do custo dos materiais, da mão de obra, dos serviços especializados e outros. O sinal, de R$ 101.405,00, correspondente a 20% da mão de obra – R$ 507.025,00 (ID 177399351 - Pág. 3), foi pago em março/2023 (ID 177399353). Além deste importe, os agravantes pagaram metade do valor do contrato de elaboração de projetos de fundação, estrutural e complementares, na quantia de R$ 7.500,00 (ID 177399354), e as importâncias de R$ 4.656,50, R$2.869,14 e R$ 820,62 (ID 5461415 destes autos), que, afirmam, neste recurso, teriam sido para o pagamento parcial dos serviços executados, conforme medição. Ocorre que estes comprovantes não foram juntados na origem e, portanto, não foram apreciados pelo juízo a quo. De todo modo, depreende-se do boletim de medição, que tais valores foram pagos pelos serviços de administração da execução da obra (14% sobre o custo do material utilizado), e não pelos da empreitada, pelo que não se pode falar que seria suficiente à quitação dos serviços prestados. Também não é possível asseverar que a agravada tenha atendido apenas 2% do contrato de empreitada, pois o relatório de acompanhamento que atesta este índice retrata apenas a execução do serviço entre 22.09.2023 e 28.09.2023 (ID 54614152). Nada obstante, extrai-se da descrição dos fatos e das fotografias juntadas nos autos de origem que foi realizado serviço de demolição, seguida de topografia e terraplanagem, cujo ônus deve ser considerado, para fins de devolução de qualquer quantia paga. Assim, ainda que a parte tenha o direito à restituição das importâncias antecipadas, em razão da rescisão do contrato, por suposto inadimplemento, deve-se apurar os serviços executados e entregues, bem assim a qualidade e eventuais vícios, sob pena de enriquecimento sem causa. Por consequência, não se mostra razoável a exigência de depósito judicial da quantia recebida, pois indispensável a instauração do contraditório e da instrução probatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator